Tribunal: TJDFT
Processo: 0752920-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto por FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA alegando litispendência devido à existência de outra ação com os mesmos objetos, causa de pedir e partes envolvidas.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a discussão em definir se há litispendência entre as ações ajuizadas pela autora.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o artigo 240 do Código de Processo Civil (CPC), a litispendência se estabelece no momento em que a ação é proposta, ou seja, quando a petição inicial é protocolada. Isso significa que, mesmo antes da citação do réu, já existe litispendência, o que protege a parte autora de que outra demanda semelhante seja iniciada, garantindo a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais.
4. A litispendência está intimamente ligada ao princípio do ne bis in idem, que no âmbito processual assegura que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res) e com a mesma pretensão (eadem petendi). Este princípio visa evitar a duplicidade de ações judiciais sobre o mesmo objeto, promovendo a economia processual e evitando decisões conflitantes.
5. Além disso, a litispendência é considerada um pressuposto processual negativo, ou seja, sua presença impede a validade de uma nova relação processual sobre o mesmo objeto. No direito brasileiro, a litispendência é verificada pela tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir. Se essas identidades forem confirmadas em duas ações distintas, a segunda ação deve ser extinta sem resolução do mérito, conforme previsto no CPC. Isso reforça a importância da litispendência como um mecanismo de controle da duplicidade de ações judiciais.
6. A propositura de dois processos com o mesmo objeto implica repetição de ações e inevitavelmente conduz à extinção de um deles, dando-se a litispendência.
IV. Dispositivo e tese
5. Preliminar de litispendência acolhida. Processo extinto sem julgamento do mérito.